Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700952-70.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSE FRANCISCO SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há como acolher a preliminar de cerceamento de defesa quando o exequente deixa de atender prazo suplementar deferido para apresentação em cartório do original do título executivo objeto da execução. 2. A cédula de crédito bancário é considerada título executivo, nos termos do art. 28 e 29 da Lei 10.931/2004 c/c o art. 783, do CPC, se estiverem presentes os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez. 3. É nula a execução lastreada em título executivo extrajudicial se não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. 4. Em razão da cartularidade e da possibilidade de circulação do título original, exige-se a apresentação do título extrajudicial original. 5. A jurisprudência do Eg. STJ e TJDFT firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua como curador especial. 6. O valor arbitrado pelo Juízo a quo, a título de honorários, remunera condignamente o trabalho dedicado da ilustre Defensoria Pública, impondo-se a manutenção da referida verba. 7. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; 884 e 885, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que a extinção do feito, somente é cabível em caso de incapacidade de parte, defeito na representação ou falta de autorização, o que não é o caso dos autos. Defende que a extinção do processo pode acarretar o enriquecimento indevido de recorrido; b) artigo 85, §§2o a 6o, do Código de Processo Civil, pugnando pelo arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, tendo em vista que a fixação em 10% (dez por cento) com base no valor atribuído à causa resulta em verba exorbitante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; 884 e 885, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: O apelante manejou ação de execução contra o executado JOSÉ FRANCISCO SOBRINHO lastreada no documento digitalizado de modo ilegível (id 47096255 - Pág. 2). Não houve citação do executado, porquanto noticiado seu falecimento, conforme certidões acostadas (ids 47097798 e id 47097801). O Juízo de primeiro grau determinou o redirecionamento do feito contra o espólio do executado (id 47097802). Após esgotadas as tentativas de localização do espólio executado de José Francisco Sobrinho, foi deferida a citação por edital (ids 47097853 e 47097854); o espólio executado deixou transcorrer em branco o prazo para pagamento, tampouco interpôs embargos à execução (id 47097857). A Defensoria Pública, na função de curador especial do espólio executado, apresentou exceção de pré-executividade (id 47097859) à execução para requerer o reconhecimento da nulidade da execução, por ausência de certeza e liquidez do título que lastreia a execução. O documento que embasa a presente ação executiva é fotocópia da cédula de crédito bancário. A cédula de crédito bancário para caracterizar como título executivo extrajudicial deve representar dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível consoante dispõe o art. 28, da Lei n° 10.931/04. A assinatura do emitente da cédula de crédito bancário é requisito essencial do título extrajudicial, conforme preconiza o artigo 29, IV, da Lei n.10.931, de 2 de agosto de 2004. Por outro lado, a execução para cobrança de crédito há de ser fundada, sempre, em título de obrigação certa, líquida e exigível, de acordo com o artigo 783, do Código de Processo Civil. Será considerada nula a execução se não estiverem presentes no título executivo extrajudicial os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez, nos termos do art. 803, I, do CPC. No caso em exame, não se afigura possível identificar o nome do devedor, de quem é a assinatura aposta no título, o valor da dívida e as condições de pagamento constantes no documento juntado aos autos pelo apelante (id 47096255), em razão da baixa qualidade da fotocópia apresentada. Ademais, forçoso é reconhecer que a higidez do título executivo é pressuposto de validade do processo de execução, motivo pelo qual se exige a apresentação do documento original, como prova pré-constituída do crédito para promover os atos constritivos, e em razão da cartularidade e da possibilidade de circulação do título original (ID 49407483). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada violação ao artigo 85, §§2o a 6o, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850.512/SP, relatoria do Ministro OG FERNANDES, Tema 1.076, DJe 31/5/2022, concluiu que “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023